Tribunal: TJBA
Processo: 8027097-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027097-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: LUCIANA FRANCISCA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a nomeação e posse de candidata aprovada em 14º lugar em concurso público para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, quando o edital previa apenas três vagas de ampla concorrência para a localidade.

2 - A candidata alegou preterição em razão da contratação de terceirizados pela empresa pública durante o prazo de validade do certame. O Juízo de primeiro grau acolheu a pretensão com fundamento no Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A ausência de previsão de cadastro de reserva no edital e a classificação da candidata em 14º lugar, quando havia apenas três vagas de ampla concorrência, configuram situação de mera expectativa de direito à nomeação, conforme estabelecido no Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

5 - Não há nos autos elementos probatórios suficientes para estabelecer identidade ou substancial similitude entre as atividades exercidas pelos terceirizados e as atribuições específicas do cargo público para o qual a candidata prestou concurso, sendo necessária demonstração técnica e pormenorizada dessa circunstância.

6 - A terceirização constitui instrumento legítimo de gestão administrativa quando observados os limites legais, sendo permitida para atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares, conforme o art. 4º-A da Lei nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei nº 13.429/2017.

7 - A ausência de informações precisas sobre o quadro de pessoal, o número total de cargos previstos em ato interno da empresa e a natureza específica dos contratos de terceirização impedem a verificação da existência de necessidade permanente de ampliação do quadro funcional ou se as contratações decorreram de situações excepcionais e transitórias.

8 - O perigo de dano alegado decorre do transcurso natural do tempo processual, circunstância inerente a qualquer litígio, não configurando situação excepcional que justifique a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional final sem a adequada demonstração da probabilidade do direito.

9 - A concessão de tutela de urgência com caráter satisfativo, sem instrução probatória adequada, representa inversão do ônus probatório e julgamento antecipado do mérito, em prejuízo dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da supremacia do interesse público.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada, mantendo suspensos os efeitos da determinação de nomeação e posse até o julgamento definitivo da ação originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento

nº
8027097-47.2025.8.05.0000
, em que é
agravante
,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,
e
agravada
,
LUCIANA FRANCISCA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
turma julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

e

DAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente